Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0709339-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185446668 e 186639709 do cumprimento de sentença n. 0714977-54.2018.8.07.0001) que indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome da executada, aqui agravada. O agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere os princípios da efetividade da execução e da cooperação, uma vez que se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a realização da consulta. Pondera o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens do devedor para a satisfação do crédito exequendo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Ocorre que o mero arquivamento do processo não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator